Tribunal: TJDFT
Processo: 0713239-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713239-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONSORCIO LEGADO BRASILIA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na decisão de ID 51574834, deferi o pedido de efeito suspensivo. Em seguida, o agravado interpôs agravo interno no ID 52543017. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intimem-se a NOVACAP e o DISTRITO FEDERAL para responderem, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Após, retifique-se a autuação para constar a classe do recurso como agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora